Tribunal: TJDFT
Processo: 0720089-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condená-lo a DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) em nome do requerente no banco requerido (ID 121870821) e a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Acrescenta que em face da cessão do crédito para RECOVERY não detém legitimidade para declarar a inexistência do débito. Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 38236092 - Pág. 2 e 38236093 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 38236094).
3. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Verifica-se que o recorrente ao interpor o recurso inominado arguiu preliminar que não foi suscitada em contestação. Vejamos. Na contestação, o recorrente alegou, in verbis que “poderia suscitar a sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente demanda eis que, diante da CESSÃO DE DIREITOS pela requerida, de modo que as cobranças recebidas seriam assinadas exclusivamente pela Cessionária, assumindo toda e qualquer responsabilidade pelo contrato questionado, restando evidente a ilegitimidade passiva da requerida. Razão pela qual poderia arguir a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do NCPC”. Grifo nosso. Por duas vezes, o recorrente se utiliza do verbo “poder” no futuro do pretérito (“poderia”) para indicar uma ação que poderia ter acontecido. Tal expressão foi registrada na peça de defesa no item III dedicado à discussão do mérito da demanda. Resta claro que o recorrente não suscitou tal questão na contestação, não podendo, dessa forma, ser levantada nesse momento processual. Assim, constitui indevida inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.